Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE. ART. 840 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nomeação do exequente como depositário de veículo penhorado, mantendo a remoção do bem ao depósito público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a nomeação do exequente como depositário do bem móvel penhorado, em detrimento da regra de remoção ao depósito judicial, com fundamento no artigo 840 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 840 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência, determinando que os bens móveis penhorados devem ser, prioritariamente, confiados ao depositário judicial. A decisão de origem, ao determinar a remoção do veículo ao depósito público, observou a regra processual, uma vez que há depositário judicial disponível para o encargo.
4. A nomeação do exequente como depositário, prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal, é uma faculdade secundária, aplicável, em regra, na ausência de depositário judicial na localidade, situação diversa da apresentada nos autos. A preferência legal pela custódia por um auxiliar do juízo visa garantir a imparcialidade na guarda do patrimônio e a efetividade da execução para ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra estabelecida no artigo 840 do Código de Processo Civil determina que a guarda de bens móveis penhorados compete, preferencialmente, ao depositário judicial".

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 840, caput e § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1925240, 0716232-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.